Tribunal: TJDFT
Processo: 0725003-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725003-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SPAZIO 43 AGRAVADO: INARA MADALENA CAMPOS LOPES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Spazio 43 contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra Inara Madalena Campos Lopes (processo n. 0706938-28.2019.8.07.0003), indeferiu o pedido de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo do feito executivo e, por consequência, de remessa dos autos à Justiça Comum Federal. Nas razões recursais (ID 73141610), a parte agravante sustenta, em suma, que se trataria, na origem, de cumprimento de sentença cujo objeto consistiria em acordo, homologado por sentença, por meio do qual as partes transacionaram sobre débitos condominiais. Afirma que teria sido promovida, na origem, a penhora dos direitos aquisitivos pertencentes à agravada sobre o imóvel objeto da dívida condominial, o qual seria gravado de ônus de alienação fiduciária em benefício da Caixa Econômica Federal. Assevera que a propriedade do imóvel teria sido ulteriormente consolidada em nome da instituição financeira credora fiduciária, com imissão na posse ocorrida em 15/3/2024. Entende cabível, por isso, a inclusão da CEF no polo passivo do feito executivo, o que resultaria na necessidade de remessa dos autos à Justiça Comum Federal, com fundamento no art. 109, inciso I, da CF. Aduz que, em caso análogo, o Juízo de origem teria proferido decisão declinatória da competência, remetendo os autos à Justiça Comum Federal. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum Federal. Preparo recolhido (ID 73140864). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata urgência apta a autorizar a concessão da medida liminar. O agravante pretende suspender os efeitos de decisão que desconstituiu a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel retomado pela Caixa Econômica Federal e indeferiu a remessa dos autos à Justiça Comum Federal. Registre-se que o simples indeferimento da remessa dos autos à Justiça Comum Federal não resulta, de plano, em prejuízo irreparável ao agravante, tampouco em risco ao resultado útil do processo ou em esvaziamento do objeto da execução de origem. Para além, é assente na jurisprudência deste e. Tribunal que "A responsabilidade pelas dívidas condominiais de imóvel alienado fiduciariamente, nos termos do artigo 27, § 8o, da Lei n. 9.514/1997 e do artigo 1 .368-B, parágrafo único, do Código Civil, recai sobre o fiduciante até a imissão na posse pelo credor fiduciário. A Caixa Econômica Federal apenas responde pelos débitos condominiais a partir da data de imissão na posse, não podendo ser responsabilizada por débitos anteriores à referida imissão"(TJ-DF 07359225520248070000 1941725, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/11/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 27/11/2024). É dizer, se a origem da dívida objeto do feito executivo consiste em débitos condominiais anteriores à consolidação de propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária, não se constata, por ora, interesse apto a justificar a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, o que afasta a necessidade de declinação da competência à Justiça Federal. Nesse cenário, o indeferimento da medida liminar, ao menos por ora, é medida impositiva. Ressalta-se que as condições necessárias para atribuição de efeito suspensivo ao recurso são cumulativas, razão pela qual a ausência de um dos requisitos obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora